Tribunal: TJDFT
Processo: 0717674-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717674-25.2021.8.07.0007 APELANTE: SILVIA LETICIA MONTEIRO APELADO: JOELSO MARIO DA SILVA, JOSCELANY DA SILVA DESPACHO Nos termos da certidão id 51462363, este feito, no 1° grau, tramitou associado aos Procs. 0712321-62.2021.8.07.0020 e 0728397-24.2021.8.07.0001, tendo sido decididos por sentença única (id 51230012). Interpostos apelos nos três, o Proc. 0728397-24.2021.8.07.0001, em virtude do meu afastamento temporário, foi distribuído ao eminente Des. Mário-Zam Belmiro que assim se manifestou (id 54514265): “(...). Nesse contexto, afigura-se prudente que o presente feito aguarde a manifestação do Desembargador Relator da apelação conexa acerca da sua competência para apreciar o recurso, haja vista que ambos os feitos deverão ser julgados conjuntamente, sob pena de prolação de decisões conflitantes. Aguardem-se os autos na Secretaria, até oportuna conclusão, cabendo às partes noticiarem nestes autos eventual decisão proferida no processo associado sobre a questão ora posta.” Trata-se, realmente, de feitos conexos, que foram decididos conjuntamente, motivo pelo qual os apelos devem ser julgados simultaneamente. Oficie-se ao eminente Relator da APC 0728397-24.2021.8.07.0001 para, em virtude da minha prevenção, firmada com a relatoria do AI 0718695-23.2022.8.07.0000 (id 54369199), considere a possibilidade de determinar sua redistribuição para julgamento conjunto com este e com o Proc. 0712321-62.2021.8.07.0020. I. Brasília/DF, 27/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator